Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA AGRAVADA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DA EXECUTADA. INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. NÃO CONSUBSTANCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo.
2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos.
3. A emissão de cheques sem provisão de fundos pela pessoa jurídica e a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito são fatos que demonstram a inadimplência da executada, mas não consubstanciam, por si sós, infrações contra a ordem econômica, nos termos previstos na Lei n. 12.529/2011.
4. Recurso conhecido e desprovido.